Tribunal: TJSP
Processo: 1034055-88.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de usucapião ordinária movida por Clayton Baeta contra o Condomínio Edifício São Paulo, julgada improcedente. Alegação do autor de posse contínua e pacífica de área comum do condomínio réu, incorporada ao seu uso exclusivo, sem oposição dos demais condôminos. Sentença de improcedência.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de usucapião ordinária movida por Clayton Baeta contra o Condomínio Edifício São Paulo, julgada improcedente. Alegação do autor de posse contínua e pacífica de área comum do condomínio réu, incorporada ao seu uso exclusivo, sem oposição dos demais condôminos. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste na possibilidade de usucapir área comum de condomínio edilício e na caracterização do elemento subjetivo da posse ("animus domini").
III. RAZÕES DE DECIDIR. Áreas comuns em condomínios são inalienáveis e indivisíveis, servindo à coletividade, e a posse exercida por um condômino é, em regra, precária, não induzindo posse "ad usucapionem". Hipótese na qual a metragem pleiteada decorre de ocupação clandestina (abertura de porta não prevista no projeto original). Apelante, outrossim, que reconheceu a titularidade do condomínio ao propor a compra da área em assembleia, o que é incompatível com o "animus domini" necessário para usucapião.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. A usucapião de área comum em condomínio é excepcional e não se aplica quando há reconhecimento de titularidade alheia. 2. A proposta de compra da área pelo apelante interrompe a posse qualificada para usucapião. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
Recurso não provido